Tribunal: TJPA
Processo: 0824502-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824502-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARMINATI

AGRAVADO: RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

PROCURADOR: BRUNO DOS SANTOS ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE SOBRE IMÓVEL RURAL. ARRENDAMENTO FIRMADO APÓS PERDA DA POSSE POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em embargos de terceiro, ajuizados para suspender ordem de reintegração de posse incidente sobre área rural de 151 hectares da Fazenda Pachecão, destinada à atividade pecuária.

2.

O agravante sustenta exercer posse direta, justa e de boa-fé sobre o imóvel, na condição de arrendatário, inicialmente por contrato verbal e posteriormente formalizado, alegando investimentos relevantes na área e requerendo a suspensão da reintegração até o julgamento final da demanda.

3.

Consta dos autos que o instrumento de arrendamento rural foi formalizado após decisão judicial colegiada que determinou a retirada da posse do concedente do imóvel.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes, em cognição sumária, para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória e suspender a ordem de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

5.

A tutela provisória em embargos de terceiro pressupõe demonstração consistente da plausibilidade do direito invocado, aliada à necessidade de evitar prejuízo relevante.

6.

No caso, a formalização do contrato de arrendamento rural ocorreu após decisão judicial colegiada que determinou a retirada da posse do concedente, circunstância que fragiliza a plausibilidade jurídica da tese recursal, por indicar, em análise preliminar, a impossibilidade de transmissão válida da posse.

7.

A alegação de existência de contrato verbal anterior e de posse de boa-fé demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária, devendo ser apreciada no curso regular dos embargos de terceiro.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que negócios jurídicos celebrados sobre bens submetidos à constrição judicial ou decisão possessória são ineficazes em relação a terceiros, sobretudo quando evidenciada a ausência de legitimidade possessória do alienante.

9.

O risco de prejuízo econômico decorrente da atividade pecuária e dos investimentos realizados, embora relevante, não é suficiente, por si só, para autorizar a suspensão da ordem judicial, sendo eventual dano passível de recomposição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento da tutela provisória.

11.

Prejudicado o agravo interno interposto.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória em embargos de terceiro exige demonstração consistente da plausibilidade do direito invocado. 2. Não se evidencia tal plausibilidade quando o contrato utilizado para justificar a posse é formalizado após decisão judicial que afastou o concedente do imóvel. 3. A alegação de posse fundada em contrato verbal demanda dilação probatória, sendo incompatível com a análise em cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 674 e 678; CC, arts. 1.196 e 1.200; Estatuto da Terra, art. 92, § 5º; Decreto nº 59.566/1966, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.768.672/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.06.2023; TJMG, AI 2460503-79.2022.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824502-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARMINATI

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENATO PACHECO DE ALMEIDA PRADO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
proposto por
JOSÉ CARMINATI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO n. 0800471-80.2025.8.14.0053, que
indeferiu tutela provisória em ação de embargos de terceiro, visando suspender ordem de reintegração de posse incidente sobre área rural destinada à atividade pecuária
.

Alega a parte agravante que ajuizou, em 21/02/2025, ação de embargos de terceiro com pedido liminar para suspender a reintegração de posse deferida nos autos da ação possessória nº 0801328-68.2021.8.14.0053, que determinou a retomada da posse da “Fazenda Pachecão” em favor do agravado. Sustenta que exerce posse direta sobre área específica de 151 (cento e cinquenta e um) hectares do imóvel, destinada à atividade pecuária, na condição de arrendatário e possuidor de boa-fé.

Afirma ser fundador e administrador da empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, a qual firmou contrato de arrendamento rural com o proprietário do imóvel, sendo posteriormente ajustada, de forma tácita, a ampliação do objeto contratual para incluir a atividade pecuária exercida pessoalmente pelo agravante. Segundo narra, “as partes contratantes, de boa-fé e em mútua confiança, ajustaram de ampliar o objeto do contrato para incluir a atividade de pecuária e o arrendamento ao Agravante, pelo mesmo prazo já fixado no contrato em vigor (20 anos)”.

Relata que, a partir do primeiro semestre de 2024, realizou diversos investimentos na área, incluindo instalação de cercas, curral, bebedouros, reforma de pastagens e construção de infraestrutura, além da aquisição de 901 (novecentas e uma) cabeças de gado, conforme Laudo Veterinário e documentos fiscais anexados. Sustenta que os investimentos totalizam aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo R$ 840.575,71 em materiais e serviços e R$ 1.857.808,02 na aquisição de animais e custos de mão de obra.

Aduz que sua posse é legítima e de boa-fé, comprovada por ata notarial lavrada em 20/02/2025, que atestou a existência da atividade pecuária no local e as benfeitorias realizadas. Argumenta que não havia qualquer averbação de litígio na matrícula do imóvel à época da celebração do ajuste e que jamais sofreu oposição do agravado até o deferimento da liminar de reintegração de posse.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao qualificar sua posse como precária, por mera permissão ou tolerância, asseverando que a relação encontra amparo no art. 92 do Estatuto da Terra, que admite contrato agrário expresso ou tácito. Defende a validade do arrendamento verbal e a aplicação do prazo mínimo de 5 (cinco) anos previsto no art. 13 do Decreto nº 59.566/1966 para pecuária de grande porte.

Argumenta, ainda, que eventual alteração da posse indireta do imóvel não extingue o contrato de arrendamento, nos termos do art. 92, §5º, do Estatuto da Terra, que prevê a sub-rogação do adquirente nos direitos e obrigações do alienante. Afirma que possui direito de permanência até a colheita dos frutos (saída do gado para abate), bem como direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas.

Sustenta que sua posse é justa, direta e de boa-fé, nos termos dos arts. 1.196 e 1.200 do Código Civil, não sendo violenta, clandestina ou precária. Rechaça a alegação de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica, defendendo que a exploração direta da atividade rural pelo fundador da empresa não descaracteriza a legitimidade da posse.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, concedendo-se a tutela recursal para suspender os efeitos da reintegração de posse quanto à área de 151 hectares destinada à pecuária, garantindo sua permanência no imóvel até o julgamento final dos embargos de terceiro, bem como o reconhecimento da validade do arrendamento tácito e dos direitos decorrentes da atividade produtiva exercida.

A Desembargadora Gleide Pereira de Moura reconheceu a minha prevenção, por já ter apreciado recurso conexo envolvendo os mesmos fatos e o contrato de arrendamento da Fazenda Pachecão.

Determinou a intimação do agravante para que apresente o instrumento do negócio jurídico de arrendamento da área, com as respectivas descrições detalhadas.

O agravante requereu a prorrogação do prazo por mais 5 dias úteis para apresentar a documentação solicitada pela Relatora, alegando que já a requisitou, mas necessita de prazo adicional para obtê-la, especialmente por se tratar de pessoa idosa.

Em seguida, o Recorrente requereu a juntada do instrumento de arrendamento rural referente à área destinada à atividade pecuária na Fazenda Pachecão, afirmando que o documento ratifica o ajuste celebrado entre as partes. Reiterou que a atividade pecuária teve início por contrato verbal, admitido pela legislação, destacando os investimentos realizados e já comprovados nos autos.

Neguei o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARRENDAMENTO RURAL FIRMADO APÓS PERDA DA POSSE POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em embargos de terceiro, ajuizados para suspender ordem de reintegração de posse incidente sobre área rural de 151 hectares da denominada Fazenda Pachecão, destinada à atividade pecuária.

2. O agravante sustenta exercer posse direta, justa e de boa-fé na condição de arrendatário, inicialmente por contrato verbal e, posteriormente, por instrumento escrito firmado com o espólio do proprietário. Alega ter realizado investimentos expressivos na área e requer a suspensão da reintegração até o julgamento final dos embargos de terceiro.

3. Consta dos autos que o instrumento de arrendamento rural foi formalizado em 27.11.2025, após decisão colegiada que determinou a retirada da posse do concedente do imóvel, no âmbito de agravo de instrumento anteriormente julgado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade de provimento do recurso, a fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a ordem de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

6. No caso, a formalização do arrendamento rural ocorreu após decisão judicial colegiada que determinou a retirada da posse do concedente, circunstância que fragiliza, em juízo de delibação, a plausibilidade jurídica da tese recursal, pois não se mostra, em princípio, possível a transmissão válida de posse por quem já havia sido judicialmente afastado do bem.

7. A alegação de existência de contrato verbal anterior e de posse de boa-fé demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal provisória, devendo ser examinada no curso regular dos embargos de terceiro.

8. O risco de prejuízo econômico decorrente da atividade pecuária e dos investimentos realizados, embora relevante, não supre a ausência de probabilidade do direito, nem autoriza, por si só, a suspensão de ordem fundada em decisão colegiada anterior, sendo eventual dano passível de recomposição patrimonial, caso reconhecido o direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento: “A atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave,
não se configurando quando o contrato invocado para justificar a posse foi formalizado após decisão judicial que afastou o concedente do exercício da posse
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 678 e 995, parágrafo único; CC, arts. 1.196 e 1.200; Estatuto da Terra, art. 92, § 5º; Decreto nº 59.566/1966, art. 13.

Agravo Interno interposto no Id. 34578926.

Sem contrarrazões (35426760 – Certidão e 35428166 - Certidão).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

A controvérsia em exame cinge-se à análise da decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro.

Os embargos de terceiro (art. 674, CPC) são a ação para proteger bens de quem não é parte num processo contra constrições indevidas (penhora, bloqueio), podendo pedir-se a tutela de urgência para liberar o bem imediatamente, desde que preencha os requisitos do art. 300 e 678, do CPC.

Na origem, o agravante ajuizou embargos de terceiro com fundamento no art. 678 do CPC, objetivando a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre área rural destinada à atividade pecuária, sustentando exercer posse direta, justa e de boa-fé sobre fração de 151 hectares da denominada Fazenda Pachecão, em razão de arrendamento rural, inicialmente verbal e posteriormente formalizado.

Todavia, à luz dos elementos constantes destes autos, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso.

Cumpre assentar que a controvérsia ora examinada não se confunde com aquela apreciada nos
EMBARGOS DE TERCEIRO n. 0803288-54.2024.8.14.0053
e no
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0801994-92.2025.8.14.0000
, nos quais se reconheceu situação fática distinta, caracterizada por concessão de uso da terra outorgada pelo posseiro vigente à época, circunstância que justificou a preservação da posse da empresa JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA nos limites da avença então demonstrada.

No caso em exame, entretanto, a área objeto do pedido de suspensão foi excluída do negócio originário anteriormente analisado, tendo sido celebrado instrumento de arrendamento rural entre o
ESPÓLIO DE ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETO
e
JOSÉ CARMINATI
em
27 de novembro de 2025
, conforme documento de comprovação juntado sob o identificador 33673733, quando já havia sido determinada, por decisão colegiada proferida no
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0814313-97.2022.8.14.0000
, a remoção da posse do bem.

A circunstância de o alegado arrendamento ter sido formalizado após a retirada da posse do concedente, por decisão judicial colegiada, fragiliza sobremaneira a plausibilidade jurídica da tese defensiva, pois afigura-se, em juízo preliminar, incompatível com a higidez possessória exigida para legitimar a oponibilidade do contrato perante terceiros.

A presunção que emerge desse contexto é a de ilegitimidade da posse transmitida, uma vez que ninguém pode transferir posse que não detém legitimamente, sobretudo quando já afastado do exercício fático do bem por ordem judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a ineficácia de negócios jurídicos celebrados sobre bens sujeitos a decisões judiciais de constrição ou reintegração:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL ALIENADO A TERCEIROS. COMPRA E VENDA QUE REGISTROU A EXISTÊNCIA DE ARRESTO SOBRE O IMÓVEL. CIÊNCIA DOS COMPRADORES. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alienação de imóvel penhorado ou sujeito a outra espécie de constrição judicial (inclusive arresto ou sequestro) é ineficaz em relação ao exequente, independentemente de ser o devedor insolvente ou não, devido à circunstância de o bem estar submetido ao poder jurisdicional do Estado, através de ato público formal e solene.Precedentes. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram terem os adquirentes/embargantes, na data da celebração da compra e venda, ciência da existência de arresto sobre o imóvel, decorrente de medida cautelar preparatória de execução, constando no respectivo contrato de compra venda cláusula expressa acerca do gravame. 3.
Há, portanto, em tal contexto, ineficácia da venda em relação à execução, visto que os terceiros adquiriram o imóvel cientes da constrição judicial, devendo ser julgado improcedente
o pedido formulado nos embargos de terceiros. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1768672 PR 2018/0246417-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

Embora o agravante sustente que já ocupava a área por força de contrato verbal anterior, admitido pela legislação agrária, tal alegação demanda aprofundada dilação probatória, com exame minucioso da origem, extensão e natureza da posse invocada, o que não se compatibiliza com o restrito âmbito cognitivo próprio da tutela recursal provisória. A verificação da existência, validade e eficácia de eventual arrendamento tácito, bem como da alegada boa-fé possessória, constitui matéria a ser devidamente instruída e apreciada pelo Juízo de origem, no curso regular dos embargos de terceiro.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à necessidade de instrução probatória em casos de dúvida sobre a posse em sede de liminar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "EMBARGOS DE TERCEIRO" - PRELIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDISPENSABILIDADE. I - A designação da audiência de justificação é ato facultativo e discricionário do magistrado, não havendo, na legislação processual civil, obrigatoriedade quanto a sua realização. Dessa forma, caso o julgador conclua pela existência de elementos suficientes para análise do pedido de tutela provisória de urgência, a não designação da audiência de justificação não gera nulidade. II - Segundo dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, o requerente, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, e a continuação da posse, embora turbada. III -
Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de referidos requisitos, a medida liminar pleiteada deve ser indeferida. IV - Necessário aguardar a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso, a fim de que se verifique a necessidade de alteração da situação de fato, de modo a possuir um juízo de valor sobre a reintegração de posse, demandando o caso, ampla dilação probatória
.

(TJ-MG - AI: 24605037920228130000, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 27/04/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO de Id. 34578926.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026